Tribunal: TJMT
Processo: 0052720-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052720-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (EMBARGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0052720-13.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS - REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.

A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0052720-13.2015.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: VANIA REGINA MELO FORT

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento aos apelos, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.

A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu."

Embargos
(Id. 66657464): Alega que o acórdão é omisso, porquanto não foram enfrentados os argumentos no sentido de que houve julgamento
extra petita
com relação à indenização por danos morais, bem assim quanto à aplicação do artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão também foi omisso ao não enfrentar os argumentos no sentido de que não há prova nos autos de que a Recorrida tenha efetivamente sofrido os danos postulados, bem como quanto aplicação do artigo 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, alega que o acórdão ainda foi omisso quanto aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 70211968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 0052720-13.2015.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: VANIA REGINA MELO FORT

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não foram enfrentados os argumentos no sentido de que houve julgamento
extra petita
com relação à indenização por danos morais, bem assim quanto à aplicação do artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão também foi omisso ao não enfrentar os argumentos no sentido de que não há prova nos autos de que a Recorrida tenha efetivamente sofrido os danos postulados, bem como quanto aplicação do artigo 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, alega que o acórdão ainda foi omisso quanto aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização.

Prequestiona a matéria.

Pois bem. N
o que diz respeito aos argumentos no sentido de que houve julgamento
extra petita
com relação à indenização por danos morais, com
razão a embargante ao suscitar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre essa alegação.

No entanto, não evidencia-se
julgamento
extra petita
no presente caso, uma vez que a parte autora relatou no tópico "dano moral direto e indireto" de sua petição inicial (Id. 58748970 - Pág. 3) os diversos dissabores sofridos, não apenas em relação à perda dos equipamentos eletrônicos, bem como pediu expressamente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, não há falar em julgamento
extra petita.

Por outro lado, no que diz respeito à omissão quanto à ausência de provas danos morais e aos
critérios utilizados para fixação do valor da indenização, nota-se que
no caso observou-se que a ré não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica.

Ademais, constatou-se o abalo moral sofrido pela autora, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque ultrapassou o mero aborrecimento, vale dizer, perdeu documentos importantes de natureza profissional e particular o que lhe causou abalo emocional, bem como mostrou-se pertinente manter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

"(...) Da análise do conjunto probatório, verifica-se que neste caso, a concessionária requerida ao ser procurada pelo consumidor administrativamente, deveria segundo as regras da ANEEL (art. 205 e 206), ter investigado o ocorrido, inclusive, possuía a faculdade de retirar o equipamento danificado para perícia técnica.

No entanto, extrai-se pelos documentos acostados que a requerida apenas arguiu que os danos seriam causados por culpa da autora ou por caso fortuito, sem ao menos realizar perícia técnica.

Nesse sentido, é cediço a hipossuficiência técnica do autor em relação à prova da oscilação de energia, porquanto a concessionária ré possui melhores condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada, contudo, não o fez.

Assim, se a empresa não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, que foram comprovados pela requerente que totalizam o valor de R$12.312,13 assim distribuídos: R$8.013,00 relativo a queima de 4 computadores; R$3.681,20 queima da central telefônica; R$498,90 queima de equipamentos de segurança e, ainda, R$118,83 de despesas com lâmpadas.

Ainda, vale ressaltar que compete a empresa distribuidora de energia, o ressarcimento pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, “independentemente da existência de culpa” (Art. 210, ANEEL).

(...)

No que diz respeito à indenização moral, verifica-se que

se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pela autora, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque ultrapassou o mero aborrecimento, vale dizer, perdeu documentos importantes de natureza profissional e particular o que lhe causou abalo emocional.

Dessa forma, mostra-se pertinente manter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00. "

Assim, as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios, para sanar a omissão quanto à configuração de julgamento
extra petita
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021